Tribunal: TJBA
Processo: 8186265-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186265-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: CRISTINA LAGO DE OLIVEIRA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES, FERNANDA CAROLINA DE SOUZA FREITAS EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NOTIFICAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência parcial proferida em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por CRISTINA LAGO DE OLIVEIRA, beneficiária de plano de saúde que teve o contrato rescindido unilateralmente durante tratamento oncológico. A sentença determinou a reativação do plano e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual por inadimplemento, quando a beneficiária se encontrava em tratamento de doença grave; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais em decorrência do cancelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, sendo exigido tratamento protetivo ao beneficiário do plano de saúde, especialmente em condições de vulnerabilidade. 4. É incontroverso que a autora se encontrava em tratamento oncológico para carcinoma epidermoide, submetendo-se a sessões de quimioterapia e radioterapia, situação que impõe à operadora o dever de garantir a continuidade do atendimento até a alta médica. 5. O Tema Repetitivo n.º 1.082 do STJ, embora dirigido a planos coletivos, tem sido estendido aos contratos individuais, impondo o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico vital ou essencial, mesmo diante da rescisão contratual. 6. A documentação apresentada não comprova o envio de notificação adequada e suficiente à beneficiária, conforme exigido pela Súmula Normativa n.º 28 da ANS, o que compromete a regularidade do cancelamento. 7. O estado de saúde da beneficiária — idosa, imunossuprimida, diabética e em tratamento de câncer — representa obstáculo à rescisão do contrato por inadimplemento, ante o risco de agravamento do quadro clínico e lesão à dignidade da pessoa humana.O cancelamento indevido de plano de saúde em momento crítico da vida da beneficiária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 8. A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à função compensatória e pedagógica da condenação. 9. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 14; Lei nº 9.656/98, art. 13; Súmula 54 do STJ; Súmula 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1981744/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.082. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.